Tribunal: TJMT
Processo: 1008473-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008473-77.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MANOELINO CORREA NEGRAO FILHO, VALDETE APARECIDA MIRANDA, ILZA FERNANDES DOS SANTOS, JOSE RODRIGUES, NILSON FURTADO, ROSELI CORREA FURTADO, MARIA APARECIDA JESUS, JAIME APARECIDO COUTO, ROSENIL RODRIGUES DOS SANTOS, LIBERATO GOMES DA SILVA, IRLANA SUELLY COSTA DA SILVA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Intimem-se os agravantes para que comprovem o deferimento da gratuidade no primeiro grau.
Após a comprovação, intimem-se os agravados para apresentar resposta ao recurso.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator